Tribunal: TJBA
Processo: 8006857-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006857-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: HENRIQUE COSTA CONSERVA SILVA Advogado(s):IGOR MACIEL ANTUNES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO SPRAVATO® (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. LEI N.º 14.454/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ASTREINTES E PRAZO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Spravato® (cloridrato de escetamina), prescrito para tratamento de transtorno depressivo maior resistente aos tratamentos convencionais, não incluído no rol da ANS. Questão em discussão: 2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito fora do rol da ANS, diante de sua aprovação por órgãos regulatórios nacionais e internacionais e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes, bem como a razoabilidade da multa cominatória e do prazo de 24 horas fixado para o cumprimento da medida judicial. Razões de decidir: 3. Aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). A jurisprudência do STJ, bem como a Lei n.º 14.454/2022, admite a cobertura de tratamentos não constantes do rol da ANS quando presentes requisitos específicos, como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a aprovação por órgãos técnicos de renome internacional. 4. Comprovado o caráter refratário da patologia e a urgência do quadro clínico, inclusive com ideação suicida, é legítima a imposição de tutela de urgência. 5. O princípio do mutualismo não pode ser invocado para negar o acesso a tratamento necessário e urgente, sob pena de esvaziamento da função social do contrato. 6. A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00, e o prazo de 24 horas para cumprimento são proporcionais e adequados à gravidade da situação. Tese e Dispositivo: É devida a cobertura de medicamento prescrito fora do rol da ANS, quando atendidos os critérios legais previstos no art. 10, § 13 da Lei n.º 9.656/1998, com redação dada pela Lei n.º 14.454/2022, em especial diante da urgência clínica, da eficácia comprovada e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes. Agravo de instrumento conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8006857-37.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante BRADESCO SAÚDE S.A. e Agravado HENRIQUE COSTA CONSERVA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23